Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO.
1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário.
2. O art. 108 da Lei Federal 12.086/2009 prevê que será transferido para a reserva remunerada, “ex officio”, o militar da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.
3. O art. 108 da Lei Federal 12.086/2009 é compatível com as alterações legislativas do Decreto-Lei 667/1969, que foram incluídas pela Lei no 13.954/2019.
4. O autor foi admitido no serviço militar em 16/09/1991 e para sua transferência para a reserva remunerada foi observado o acréscimo de 17% (dezessete por cento) no tempo de serviço faltante para completar 30 (trinta) anos, na forma do Decreto-Lei 667/1969.
5. Inexiste conduta omissiva da autoridade coatora na ausência de promoção do Curso Preparatório de Oficiais, porquanto sua realização é pautada em critérios discricionários, de conveniência e oportunidade da Administração.
6. Negou-se provimento ao apelo.